Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-80.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. PROBLEMAS DE SAÚDE DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE DA PENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO NO CASO.
1. Decerto que a prestação alimentícia não pode se transformar em motivação ao ócio com a manutenção dos alimentos a descendentes maiores. Todavia, as condições de saúde do alimentando devem ser observadas para fins de exoneração ou manutenção da pensão outrora fixada.
2. No caso, malgrado a alimentanda tenha atingido a maioridade e não esteja frequentando instituição de ensino superior, restou comprovado que a parte não tem condições de prover seu próprio sustento. Assim, desarrazoado o pedido de exoneração de alimentos. Por outro lado, descabida a majoração da prestação alimentícia requerida em sede de reconvenção, uma vez que a alimentanda já percebe importância suficiente para arcar com as despesas elencadas nos autos.
3. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelação da ré não conhecida por estar prejudicada.